Tribunal: CARF
Processo: 11075.002356/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Irene Souza da Trindade Torres
Data de julgamento: 2020-03-27

Inteiro teor:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato Gerador: 01/10/2002
ACORDO DE COMPELENTAÇÃO ECONÔMICA No 18/2001.CERTIFICADO DE ORIGEM. ERRO NA QUALIFICAÇÃO DA ORIGEM DA MERCADORIA.
O erro de preenchimento do campo 13 do Certificado de Origem, por atingir a qualificação da origem da mercadoria, constitui-se em erro material, insuscetível de correção por meio de nota de retificação.
Recurso Voluntário Negado.

ACORDAM os membros do Colegiado, negar provimento pelo voto de qualidade, vencidos os conselheiros Heroldes Bahr Neto, Gilberto de Castro Moreira Jimopr e Rodrigo Cardozo Miranda.